Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-13.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO. CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS ANALISADOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste julgamento citra petita quando o Juízo analisa, de forma correta, todos os pedidos declinados na Inicial.
2. Não restando evidenciada a incapacidade laboral da autora após a realização da prova pericial, o pedido de reabilitação profissional deve ser julgado improcedente.

3. Recurso conhecido e desprovido.